Tribunal: STJ
Processo: 5547916-63.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988668 - GO (2025/0257467-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA
ADVOGADO
: WESLEY PAULA ANDRADE - GO025077
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

Documento eletrônico VDA52609327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: dcb54fbc-a418-435f-ad7e-aed962a57172

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: dcb54fbc-a418-435f-ad7e-aed962a57172

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988668 - GO (2025/0257467-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA
ADVOGADO
: WESLEY PAULA ANDRADE - GO025077
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

Documento eletrônico VDA51855584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:33
Código de Controle do Documento: 10a0a7b7-5e39-4c7a-b453-6f9cbc14a1a8

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 827-833) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo por ausência de
impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 822-823).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Aponta ainda que (fl. 830):
Ocorre que tal premissa, deve ser reexaminada, pois o debate submetido não
se restringe à exegese de legislação local, mas envolve matérias de índole
federal expressamente tratadas no acórdão recorrido e no próprio apelo nobre,
de modo que a conclusão pela incidência automática da
não
Súmula 280/STF
se sustenta diante do conteúdo efetivo das razões recursais e do teor da
decisão de origem.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 838).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 822-823):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por BRB BANCO DE
BRASILIA SA à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA51855584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:33
Código de Controle do Documento: 10a0a7b7-5e39-4c7a-b453-6f9cbc14a1a8

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 280/STF, Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 280/STF.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Documento eletrônico VDA51855584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:33
Código de Controle do Documento: 10a0a7b7-5e39-4c7a-b453-6f9cbc14a1a8

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do CPC e, por
art. 932,
analogia, da
deixando de combater especificamente a
Súmula n. 182/STJ,

Súmula n. 280/STF.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o
não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS

e

EARESP
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização
de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que,
ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer
outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em
cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado pela
Documento eletrônico VDA51855584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:33
Código de Controle do Documento: 10a0a7b7-5e39-4c7a-b453-6f9cbc14a1a8

Corte
Especial
por
ocasião
do
julgamento,
em

dos

19/9/2018,
e
publicados
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:33
Código de Controle do Documento: 10a0a7b7-5e39-4c7a-b453-6f9cbc14a1a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.668 / GO
Número Registro: 2025/0257467-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
554791663 55479166320248090051
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA
ADVOGADO : WESLEY PAULA ANDRADE - GO025077
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA
ADVOGADO : WESLEY PAULA ANDRADE - GO025077
TERMO
Documento eletrônico VDA52588815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:10
Código de Controle do Documento: 0e10d36f-52e1-4d27-8498-2c65e1e7e6ad

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:10
Código de Controle do Documento: 0e10d36f-52e1-4d27-8498-2c65e1e7e6ad